Tribunal: TJMT
Processo: 1025245-26.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025245-26.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), ISABEL CRISTINA DE CARVALHO - CPF: 569.733.571-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1025245-26.2019.8.11.0041

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: ISABEL CRISTINA DE CARVALHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – DESÍDIA CONFIGURADA - CUMPRIMENTO DO ART. 485, III E § 1o, DO CPC – CITAÇÃO NÃO REALIZADA - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA NO PATRIMÔNIO DO CREDOR – NÃO OCORRÊNCIA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Se por mais de 30 dias o autor deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem, e não se manifesta mesmo após sua intimação pessoal para fazê-lo, impõe-se a extinção da lide por abandono da causa – art. 485, III e §1o, do CPC.

Nas Ações de Busca e Apreensão de bem alienado fiduciariamente, o prazo para consolidação da propriedade e posse do bem no patrimônio do credor tem início com a citação, ocasião na qual é possibilitada ao devedor a apresentação de defesa e o pagamento da integralidade da dívida (art. 3o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei 911/69).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1025245-26.2019.8.11.0041

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: ISABEL CRISTINA DE CARVALHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Busca e Apreensão extinta com amparo no art. 485, II e III, do CPC, em razão do abandono da causa pelo autor.

O apelante aduz que a extinção da lide afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que o automóvel já havia sido apreendido.

Diz que
houve a consolidação da posse e propriedade do veículo em favor do Credor e que, após este prazo, é livre a disposição

do bem, não havendo que se falar em obrigatoriedade de devolução
(ID 70283016 - Pág. 4), e que houve abandono material da garantia.

Sem contrarrazões pois não se formou a angularização processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1025245-26.2019.8.11.0041

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: ISABEL CRISTINA DE CARVALHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 01/10/2020 o autor foi intimado a recolher a diligência do oficial de justiça mas ficou inerte (ID 70283000).

Em 15/10/2020 foi intimado pessoalmente a fazê-lo e mais uma vez não atendeu à determinação (IDs 70283004 e 70283005).

Em seguida a demanda foi extinta por abandono da causa.

O art. 485, III, do CPC preceitua que
o juiz não resolverá o mérito quando: por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
.

Neste caso a lide ficou paralisada além desse prazo. Dessa maneira, houve observância a essa exigência e também foi cumprida a intimação pessoal prevista no §1o do mesmo artigo antes da extinção, estando a sentença em harmonia com a lei e a jurisprudência dominante.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1o, DO CPC.

1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1o, do CPC.

2. A regra acima já vinha prevista no CPC/1973, no art. 267, § 1o (a única diferença é que o prazo para restabelecer o andamento do feito era de quarenta e oito horas). A jurisprudência do STJ, em relação ao referido dispositivo legal, exigia que a sentença de extinção fosse precedida de intimação pessoal abrindo o específico prazo (então de 48h, conforme dito) para que fosse promovido o andamento do feito, sob pena de extinção. (...)
(REsp 1738705/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 23/11/2018) (grifei)

Deste Tribunal:

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCESSO PARADO POR MAIS DE 30 DIAS - ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – EXTINÇÃO DA LIDE - CUMPRIMENTO DO ART. 485, III E § 1o, DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se por mais 30 dias o autor deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem, fica configurado o abandono da causa e impõe-se a extinção da lide (art. 485, III e §1o, do CPC).
(TJMT - AP 0019367-70.2013.8.11.0002, Quarta Câmara De Direito Privado, Julgado em 13/03/2019)

E ainda:

AP 30785/2018;

AP 30785/2018;

AP 0003675-38.2007.8.11.0003;

AP 0024943-73.2015.8.11.0002;

AP 0001494-24.2013.8.11.0013;

AP 0001362-09.20110.8.11.0033.

O autor afirma que o prosseguimento da demanda estaria em consonância com os princípios processuais, sobretudo da primazia da resolução do mérito, proporcionalidade e razoabilidade. Todavia, o objetivo dessa medida é desafogar o Judiciário dos processos paralisados, tais como este, no qual a parte tem se mostrado negligente no cumprimento das intimações recebidas.

Diz ainda que, nos termos do art. 3o, §§ 2o e 2o do Decreto-Lei 911/69, houve a consolidação da posse e propriedade do veículo em suas mãos.

Contudo, o §3o estabelece que
o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar
. Portanto deixa claro que a citação para oferecimento de resposta só deverá acontecer após o cumprimento da liminar. E apenas depois de exaurido o prazo a que se refere o §1o sem que o devedor tenha manifestado o interesse em quitar por inteiro o débito é que se torna plena a propriedade do credor fiduciário.

É certo também que a lei propicia ao devedor, dentro do mesmo período, evitar a mencionada consolidação, pagando a
integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
(art. 3o, §2o).

Assim, não há dúvidas de que o devedor tem cinco dias para saldar o total pendente, e quinze dias para apresentar resposta.

Fazendo-se uma interpretação meramente gramatical e simplista, deduz-se que os dois prazos começam a fluir a partir da execução da liminar. No entanto, não seria essa a melhor
ratio essendi

da norma que rege a alienação fiduciária.

Por razões até mesmo lógicas, não se pode impor ao réu a prática de nenhum ato antes de ele ter tomado conhecimento da existência da demanda, de modo que sua citação faz-se imprescindível, até porque, conforme o Código de Processo Civil, é
a citação o ato pelo qual se chama a juízo o réu ou o interessado, a fim de se defender
(artigo 213).

Entendimento diferente configuraria flagrante violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, assegurados constitucionalmente.

Logo, a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário só ocorre se o devedor, em cinco dias,
a partir da ciência da execução da liminar
, não saldar o valor pendente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR CUMPRIDA - CITAÇÃO NÃO REALIZADA - INÉRCIA DO AUTOR NA ULTIMAÇÃO DESSA PROVIDÊNCIA - INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO - NÃO ATENDIMENTO - ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO - EXTINÇÃO - ART. 485, III E §1o DO CPC - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA NO PATRIMÔNIO DO CREDOR – NÃO OCORRÊNCIA - PRAZO DE 5 DIAS APÓS A CITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO - DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DO VALOR (TABELA FIPE) - CABIMENTO - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Intimado o autor pessoalmente para dar prosseguimento ao feito sem que haja nenhuma manifestação, impõe-se a extinção por abandono da causa – art. 485, III

e §1o, do CPC.

Nas Ações de Busca e Apreensão de bem alienado fiduciariamente, o prazo de 5 dias para consolidação da propriedade e posse no patrimônio do credor tem início com a citação, ocasião na qual lhe é possibilitada a apresentação de defesa e a purgação da mora (art. 3o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei 911/69).

Diante da impossibilidade de restituição do veículo, deve ser mantido o bloqueio do valor respectivo com base na Tabela FIPE.
(N.U 0013340-27.2008.8.11.0041, Quarta Câmara De Direito Privado, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 10/11/2017)

E também:

AI 62585/2015.

AI 96538/2016;

AI 1014193-59.2019.8.11.0000;

AI 1005179-51.2019.8.11.0000;

AI
1011803-87.2017.8.11.0000.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021